Tribunal: TJDFT
Processo: 0711217-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TERRACAP. LICITAÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RESCISÃO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INICIATIVA DO COMPRADOR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em se tratando de compra e venda de imóvel por meio de licitação pública com alienação fiduciária, aplicáveis a Lei n. 8.666/93 e a Lei n. 9.514/97. Além disso, o edital rege a licitação e suas exigências devem ser atendidas por todos os licitantes.

2. No caso, o edital de licitação estabeleceu a adoção do sistema de alienação fiduciária como garantia do financiamento e, tal como a escritura pública de compra e venda, não previu cláusula de arrependimento ou resilição unilateral por ato do particular.

3. O indigitado item 79 do edital também não previu hipótese de rescisão do contrato, tratando somente da compensação, haja vista a previsão do § 8o do art. 27 da Lei n. 9.514/97, o qual estipula que é do devedor fiduciante a obrigação pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, até a data em que este vier a ser imitido na posse. Deve ser entendido como hipótese para aplicar na rescisão quando ambas as partes têm interesse no desfazimento do contrato firmado, de acordo com a previsão do art. 79, inc. II, e §1o, da Lei n. 8.666/93.

4. Como a escritura de compra e venda com alienação fiduciária garante à Terracap as prerrogativas previstas na Lei n. 9.514/97, não há fundamento jurídico que ampare a rescisão do contrato firmado nesses termos e a restituição dos valores pagos.

5. O arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito apenas aos limites percentuais predefinidos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, podendo ser adotado, inclusive, um valor fixo segundo o critério de equidade. Isso em observância aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 8o do Código de Processo Civil. Precedente da Turma.

6. Apelação conhecida e provida em parte.